Tribunal: TJMT
Processo: 1011075-07.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011075-07.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAELA TALITA SCHREURS - CPF: 100.240.329-48 (ADVOGADO), CENTROSUL LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 92.076.157/0001-19 (EMBARGANTE), ELTON DE ANDRADE SOUZA - CPF: 089.202.869-65 (ADVOGADO), IARA CRISTINA MARQUES GOMES - CPF: 044.409.889-54 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (EMBARGADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), CENTROSUL LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 92.076.157/0001-19 (EMBARGADO), ELTON DE ANDRADE SOUZA - CPF: 089.202.869-65 (ADVOGADO), IARA CRISTINA MARQUES GOMES - CPF: 044.409.889-54 (ADVOGADO), RAFAELA TALITA SCHREURS - CPF: 100.240.329-48 (ADVOGADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DIOGO FLEIG - CPF: 031.734.279-71 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a impossibilidade de deferimento do efeito suspensivo ao Instrumental, eis que a Embargante não demonstrou a presença dos requisitos exigidos para a concessão da medida in limine, um vez que apesar do Autor/Embargado não ter demonstrado ter título de propriedade do imóvel, os elementos probatórios expostos nesta quadra processual demonstram suficientemente o exercício da posse, tanto que o Juiz singular, após realizar audiência de justificação, continuou com a firme convicção exteriorizada na decisão recorrida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
CENTROSUL LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
com o objetivo de sanar vício no julgamento do recurso de Agravo Interno interposto em face da decisão que, em sede de juízo de retratação, indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

A Embargante sustenta que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se manifestou expressamente sobre a ausência de previsão legal para o pedido de reconsideração.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado,
bem como promove o prequestionamento da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
pela
CENTROSUL LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
com o objetivo de sanar vício no julgamento do recurso de Agravo Interno interposto em face da decisão que, em sede de juízo de retratação, indeferi efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Para a análise dos Aclaratórios, entendo necessária breve retrospectiva do caso concreto.

A
CENTROSUL LOGÍSTICA
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n.º 1000539-38.2021.8.11.0107 movida por
ROBERTO ZANONI
,

deferiu o pedido liminar de reintegração de posse pleiteado pelo Agravado.

Em suas razões recursais, a Agravante pugnou pela reforma da decisão objurgada, ao argumento de que o Agravado não preencheu os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.

Afirmou que a documentação carreada pelo Recorrido se refere a imóvel rural diverso do que é o objeto da contenda. Aduziu que a área apontada pelo Agravado está localizada a 20km de distância do imóvel da Agravante e que os confrontantes informados são diferentes dos que constam na área de propriedade da empresa Recorrente.

Destacou que
“as provas acostadas aos autos pelo Agravado referem-se à propriedade de matrícula 519 do 1º CRI de Nova Ubiratã, citada no contrato de arrendamento a qual usa de forma ardil para esbulhar a posse do Agravante, em momento algum sendo correspondente a propriedade e posse da Centrosul”.

Asseverou que
“todas as provas, inclusive a pericial produzida unilateralmente pelo próprio Agravado, encontram-se contraditórias, afinal, apresentou-se quatro matrículas, todas em áreas diferentes! Resta demonstrado que todas as provas de posse referem-se a imóvel distinto daquele em que se encontra a Fazenda Centrosul, objeto da lide!”.

Ressaltou que
“o próprio Agravado em sua peça inicial, menciona que a área de sua alegada propriedade (matrícula 954) é distinta da área que se encontra a propriedade da Agravante!”.

Sustentou que o Recorrido litiga de má-fé, eis que afirma na Exordial que arrendou a totalidade da área de 3.198,75 ha (três mil cento e noventa e oito e setenta e cinco hectares
), quando o contrato de arrendamento acostado menciona especificamente a área da matrícula n.º 519 do 1.º CRI de Nova Ubiratã.

Aduziu que
“é claro e cristalino que a área que se teria arrendado é diferente da qual o Agravado alega ter posse. Em simples análise do teor da matrícula correspondente a que se refere o contrato de arrendamento e do mapa, apresentados pelo próprio Agravado, verifica-se que não se encontra albergada na matrícula objeto da lide
.” Afirma que o Agravado
apresentou provas e inclusive Laudo Pericial Técnico demonstrando o contrário do que se alega!”.

Afirmou que o Agravado
“é conhecido na região pelo seu grave histórico de grilagem, tendo contendido com todos os proprietários de imóveis na região por tentativas de esbulho, respondendo por mais de 100 processos (...)”.

Asseverou que o Juiz singular não poderia deferir a liminar de reintegração de posse sem ter designado audiência de justificação, posto que o Agravado apresentou 04 (quatro) matrículas distintas e diversas do imóvel objeto da lide.

Frisou que
“caso tivesse ocorrido a audiência de justificação, teria sido oportunizado a Agravante demonstrar e comprovar documentalmente que possui a propriedade do imóvel, que adquiriu a posse do bem, e que mantinha tal posse mansa e pacifica! E, por certo que tais fatos e provas, trariam mais segurança jurídica para uma decisão correta sobre a concessão ou não de liminar, fincada apenas em um contrato criado e sem ao menos reconhecimento de firma, não sendo uma prova contumaz!”

Por derradeiro, relatou que a manutenção da decisão tal como prolatada acarretará graves prejuízos à Agravante, posto que
“o Agravado já vem desmatando a área de forma ilegal, utilizando de ‘correntões’, método proibido neste estado para a derrubada de árvores, e ainda, irá prejudicar o labor do Agravante, vez que vem sendo embargado, tendo que adimplir com dívidas e obrigações fiscais de uma área ilegalmente esbulhada de forma judicial”.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o
decisum
invectivado até o julgamento do mérito do Instrumental.

O pedido liminar foi deferido sob os seguintes fundamentos:

(...)

O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que o caso se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no inciso I, do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do novo CPC.

Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.

Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.

Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, entrevejo com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.

Com efeito, ao compulsar detidamente os autos principais, é possível constatar incongruências nas alegações vertidas pelo Recorrido em sua peça de ingresso.

De acordo com a descrição das características do imóvel na inicial, o Recorrido afirma ser proprietário e legítimo possuidor de uma área de terras de “
3.518 ha (três mil, quinhentos e dezoito hectares)
localizada neste município de Nova Ubiratã-MT, denominada “Fazenda Zanoni IV”, confrontando-se ao sul com as terras do Grupo Sopave, ao norte com outra área do arrendante que se encontra sob judice, a Leste com o Rio Ronuro e a Oeste com o Córrego Água Limpa.”

Todavia, colaciona aos autos contrato de arrendamento em que o Recorrido afirma ser proprietário de uma área de terra de
3.580 ha (três mil, quinhentos e oitenta hectares),
como se vê do Id. 40066486 – autos principais.

Não bastasse isto, na descrição do imóvel rural que afirma ser de sua propriedade, o Agravado diverge do imóvel especificado pela empresa Agravante. Nota-se que a Recorrente assim descreve o imóvel rural de sua propriedade: 3.198,75 ha (três mil cento e noventa e oito hectares e setenta e quatro metros quadrados), matrícula n.º 3.209 do 1.º Ofício de Imóveis de Nova Ubiratã/MT (Id. 91877474 – pág. 04).

Essas divergências de informações acerca do imóvel rural objeto da lide fragilizam as alegações expostas pelo Agravado na inicial, eis que, ao que tudo indica, os imóveis descritos por ambas as partes são diferentes, tanto em extensão, como nas respectivas matrículas.

Noutro ponto, no intuito de comprovar o exercício da posse sobre o imóvel que afirma ser de sua propriedade, a empresa Agravante junta aos autos declarações por Escritura Pública, em cujos instrumentos os declarantes confirmam a posse da Recorrente no imóvel (Ids. 91877497 e seguintes).

Diante deste quadro, nesta análise sumária, considero como prematura a decisão proferida na instância singela por meio da qual o Juiz singular concedeu a medida liminar de reintegração de posse em favor do Recorrido sem promover a audiência de justificação prévia.

Nessa linha de intelecção, observo que a exata especificidade do imóvel rural objeto da lide, bem com o exercício pleno da posse sobre a coisa, configuram-se como provas imprescindíveis, razão pela qual entendo necessário que se realize a audiência, antes de mais nada.

Com tais considerações,
defiro o efeito suspensivo, sobresto os efeitos da decisão liminar que concedeu a proteção possessória
até o julgamento do mérito deste Instrumental, devendo o julgador singular designar, incontinenti, a justificação prévia.

Inconformado, o agravado
ROBERTO ZANONI,
ora Embargado,

apresentou pedido de reconsideração, no qual defendeu que “
ficou evidente na audiência de justificação determinada por Vossa Excelência, pelo depoimento tanto das testemunhas do agravado, como das testemunhas da própria agravante, que a posse do agravado é antiga e de boa fé, assim como, restou evidenciada a localização da área no local onde exerce a posse há mais de 23 (vinte e três) anos, tendo sido ouvido o confrontante, antigos funcionários e outras testemunhas que sequer já haviam ouvido falar na empresa agravante
”.

Sustentou que as provas colacionadas pela Agravante são vazias, onde a grande maioria dos respectivos documentos juntados são montados, não passando de meras declarações públicas, produzidas com base em falsas alegações, por pessoas que sequer conhecem a área e muito menos residem na região.

Ressaltou que exerce a posse da propriedade em tela há mais de 23 (vinte e três) anos, desde 1998, possuindo provas idôneas, desde notas fiscais diversas, contratos, mapas, escritura pública de sessão de direitos possessórios, processos judiciais antigos, fotos, mapas, marcos antigos na própria área, cujas testemunhas foram unânimes em ratificar as provas juntadas pelo agravado, até porque, a documentação juntada foi produzida formalmente durante todos esses anos e na própria área.

Aduziu que “
há incontáveis testemunhas, declarantes, isto é, não há a menor sombra de dúvidas acerca da posse mansa, pacífica e inconteste, sem nunca ter havido qualquer oposição, de quem quer que seja
”.

Sob tais argumentos, pugnou pela reconsideração da decisão liminar anteriormente concedida. Alternativamente, a suspensão da ordem de contramandado a ser cumprido em 08/09/2021.

Ao analisar o pleito, esta Relatora lançou mão do juízo de retratação, tornou sem efeito a decisão de ID. 92033968 e, de conseguinte, indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela

CENTROSUL LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA.,
in verbis
:

(...)

De início, é importante ressaltar que no ordenamento jurídico vigente não há previsão de pedido de reconsideração contra decisão do Relator que defere efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Todavia, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da fungibilidade, da cooperação e da economia processual, o pedido deve ser analisado como tutela de urgência dado o seu teor e os motivos em que se assenta a postulação.

Como é cediço, a ação possessória visa assegurar a posse, independentemente de qual direito real (propriedade ou outro) tenha lhe dado causa, em face da prática de três diferentes graus de gravidade de ofensa a ela cometida: esbulho, turbação ou ameaça.

Nesse aspecto, o possuidor tem direito de ser mantido na posse no caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho, desde que consiga provar, indene de dúvida, os seguintes requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse apesar de turbada ou a perda da posse, quando se tratar de reintegração (art. 561, CPC).

Aliado a isso, a posse consiste no vínculo entre pessoa e coisa, fundada na vontade do possuidor, criando mera relação de fato por meio da exteriorização de um, ou mais, dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

Nesse compasso, o artigo 1.196 do Código Civil preconiza qual a característica da pessoa do possuidor e elenca os elementos para extrair o conceito legal de posse, in verbis:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade.

Além disso, de acordo com o art. 1.204 do diploma civil, a aquisição ou a consumação da posse ocorre a partir do momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de quaisquer dos poderes inerentes à propriedade, tais como: o uso, disposição, fruição etc.

O esbulho, por sua vez, caracteriza-se pela injusta privação da posse em virtude de violência exercida sobre a coisa, de constrangimento ocasionado ao possuidor por medo de cometimento de violência ou, ainda, por ato clandestino ou abuso de confiança (THEODORO, Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 28.ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. III, pp. 120/121).

A turbação, de outro norte, pode ser conceituada como “todo fato injusto, ou todo ato abusivo, que venha ferir direitos alheios, impedindo ou procurando impedir o seu livre exercício." (SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 28.ª ed., p. 1425).

Na hipótese, em que pesem às afirmativas da Agravante, há elementos robustos que comprovam a posse do Agravado sobre a área, o esbulho praticado pela Recorrente, a data em que ocorreu o fato, bem como a perda da posse.

Com efeito, apesar do Autor/Agravado não ter demonstrado ter título de propriedade do imóvel em discussão, os elementos probatórios expostos nesta quadra processual demonstram suficientemente o exercício da posse, tanto que o Juiz singular, após realizar a audiência de justificação determinada, continuou com a firme convicção exteriorizada na decisão recorrida.

Tal circunstância se consubstancia pelo depoimento da testemunha Dorival Antônio Ribeiro da Silva, o qual afirmou que trabalhou para o Autor de 2000 a 2004, realizando abertura da área, de estradas, bem como do preparo do solo e plantio da safra de arroz, soja e milho.

Há nos autos, ainda, contratos de arrendamento com o Sr. Luiz Carlos Bueno, do ano de 2004 a 2008 (ID’s 98324952 e 98324953).

Foram juntados contrato de arrendamento com os irmãos Adilson e Almir Tamioso, os quais se encontram na área do ano de 2009 até os dias atuais.

Por outro lado, a empresa Agravante não juntou documentos que demonstrem, satisfatoriamente, o exercício da
posse
sobre o imóvel objeto da lide.

Assim, tenho que deve ser deferida a tutela de urgência, tornando sem efeito a decisão em que agreguei efeito suspensivo ao recurso e determinei a expedição de contramandado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA – ESBULHO PRATICADO – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA CORRETAMENTE CONFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O deferimento da antecipação da tutela nas ações de Reintegração de Posse se submete à observância dos requisitos do Art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência. 2. Se a prova até então trazida em Juízo se mostra robusta e suficiente para a comprovação da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu, este, dentro de ano e dia, mostra-se correta a proteção possessória conferida. (TJMT. 10140937020208110000. Rel. JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2021).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISTOS ATENDIDOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E ESBULHO DEMONSTRADOS. TUTELA REINTEGRATÓRIA MANTIDA. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, à parte deve ser concedida a gratuidade de justiça. II. Comprovada a posse dos autores e o esbulho perpetrado pelos réus, a tutela reintegratória encontra fundamento no artigo 1.210, caput, do Código Civil, e nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF. 0003139-68.2017.8.07.0009, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/06/2020, 4.ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 05/07/2020).

Com essas considerações,
torno sem efeito a decisão de ID. 92033968,
e, pelos fundamentos acima,
indefiro
o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, devendo ser mantidos os efeitos da decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau
até que se analise o mérito recursal.

Insatisfeita, a empresa Embargante interpôs Agravo Interno, no qual ratificou as razões do Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, a necessidade da concessão do efeito suspensivo, diante da presença dos requisitos legais.

O referido Agravo foi desprovido à unanimidade por esta Câmara, conforme se vê no acórdão constante no ID 120851471.

A empresa
CENTROSUL LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
opôs estes Embargos de Declaração, ao argumento de
que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se manifestou expressamente sobre a ausência de previsão legal para o pedido de reconsideração.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, as irresignações da Embargante não prosperaram, isso porque, ao julgar o Agravo Interno consignei que
a Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, isso porque, há elementos robustos que comprovam a posse do Embargado sobre a área, o esbulho praticado pela Embargante, a data em que ocorreu o fato, bem como a perda da posse.

Com efeito, apesar de o Autor/Embargado não ter demonstrado ter título de propriedade do imóvel em discussão, os elementos probatórios expostos nesta quadra processual demonstram suficientemente o exercício da posse, tanto que o Juiz singular, após realizar a audiência de justificação determinada, continuou com a firme convicção exteriorizada na decisão recorrida.

Tal circunstância se consubstancia pelo depoimento da testemunha Dorival Antônio Ribeiro da Silva, o qual afirmou que trabalhou para o Autor de 2000 a 2004, realizando abertura da área, de estradas, bem como do preparo do solo e plantio da safra de arroz, soja e milho.

Há nos autos, ainda, contratos de arrendamento com o Sr. Luiz Carlos Bueno, do ano de 2004 a 2008 (ID’s 98324952 e 98324953).

Foram juntados contrato de arrendamento com os irmãos Adilson e Almir Tamioso, os quais se encontram na área do ano de 2009 até os dias atuais.

Por outro lado, a empresa Embargante apesar de ter juntado cópias de e-mails que demonstram a negociação de venda da propriedade, não comprovaram, satisfatoriamente, o exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide.

Assim, nesta fase de cognição incompleta, não sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito vindicado pela Recorrente.

Ademais, a Embargante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito suspensivo até decisão do mérito deste recurso.

Nessa conjuntura, consoante exposto na decisão combatida, ausentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.

Com efeito, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado até o deslinde final deste recurso, pois se depreende que a Embargante não trouxe argumentação capaz de alterar a conclusão e o entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra suficiente.

Por fim, vale destacar que,
embora não haja em nosso ordenamento jurídico a previsão de pedido de reconsideração contra decisão do Relator que defere efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tem-se que, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da fungibilidade, da cooperação e da economia processual, o pedido foi analisado como tutela de urgência dado o seu teor e os motivos em que se assentou a postulação
.

Dessa forma,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao indeferimento do efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Portanto, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais desproveu o recurso de Agravo Interno e manteve o indeferimento do efeito suspensivo ao Instrumental, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022